Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-81.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. Recurso contra sentença que, ao julgar procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhece a falta de responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento dos tributos relativos aos veículos em que comprovada a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. Recurso contra sentença que, ao julgar procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhece a falta de responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento dos tributos relativos aos veículos em que comprovada a baixa da restrição financeira junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG.
1.Remessa necessária que se tem por interposta. Condenação em obrigação ilíquida que determina o reexame, a teor do verbete sumular no 490/STJ.
2.Responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário que se protrai até o final do contrato. Para a comprovação do integral cumprimento contratual não é bastante a exibição de extratos do Sistema Nacional de Gravames (SNG). Isso porque, como se sabe, a baixa do gravame pode ocorrer não só pelo cumprimento do contrato, mas também por força de busca e apreensão do bem ou entrega amigável, bem como rescisão contratual, situações em que o credor fiduciário consolida-se na propriedade do bem. Precedentes.
3.Desfecho de origem reformado. Recursos oficial e voluntário providos.